Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ALIMENTOS. MENOR. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido, fixando os alimentos definitivos em 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do autor.
2. Consoante o disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu § 1o.
3. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, levando-se em conta a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. Conquanto o apelante sustente não possuir capacidade econômica para cumprir a obrigação a ele imposta, não logrou comprovar seus argumentos, razão pela qual se tem por razoável manter os alimentos no percentual estabelecido na origem, considerando os rendimentos do devedor e a necessidade presumida da beneficiária.
5. A alegação de possível desemprego não se presta a mitigar a obrigação alimentícia, pois, na eventualidade de se configurar o temor do alimentante, poderá valer-se das medidas judiciais colocadas à sua disposição.
6. Recurso conhecido e desprovido.